Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lioudmila Ogorodnik, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria de Ausentes, contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 125256347 do processo de referência) que, nos autos de ação de busca e apreensão convertida em execução (Id 79846479 do processo de referência – n. 0714158-43.2020.8.07.0003), movida pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor da agravantes e de AZ Serviços de Transportes Eireli – ME, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, nos seguintes termos: Após a pesquisa de valores Sisbajud ID 106827895, a instituição financeira forneceu as informações ID 121827107, que indicam que foram bloqueados R$ 213,11 em conta corrente, R$ 946,00 em conta corrente, R$ 4,93 em conta poupança e R$ 21,13 em conta poupança. A curadoria especial apresentou a impugnação à penhora ID 122016846, alegando que "pela movimentação que se trata de pessoa com poucos recursos financeiros e que os valores creditados, pela semelhança e datas de crédito, presume-se que se tratam de salários". O exequente refutou à ID 125186680 as teses defensivas. Decido. A impenhorabilidade de verba salarial tem a finalidade de preservar a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família Não há elementos no processo que demonstrem haver a penhora incidido sobre salário. O fato de não haver a executada sequer comparecido ao processo constitui robusto indicativo de que a penhora não incidiu sobre a remuneração da executada e que tampouco comprometeu sua dignidade ou subsistência. De outro lado, a impenhorabilidade de conta poupança visa preservar eventuais reservas financeiras que possam vir a ser essenciais em determinados momentos. As quantias bloqueadas em conta poupança são de pequena monta, de forma que não podem ser consideradas materialmente como reservas financeiras. Por conseguinte, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento ou transfira-se para conta eventualmente indicada pelo exequente, ciente neste caso da possibilidade de cobrança de tarifa bancária. Após, intime-se o exequente a promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis e a apresentação de planilha de débito atualizada. Em razões recursais (Id 35640768), a agravante, representada pela Curadoria de Ausentes exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, afirma, em apertada suma, a impenhorabilidade das quantias encontradas. Diz que os elementos de convicção produzidos nos autos, em especial os de Id 121827107 do processo de referência, confirmam que das três contas existentes no Banco do Brasil em nome da Agravante, duas são contas poupança. Em relação à conta corrente, percebe-se pela movimentação que se trata de pessoa com poucos recursos financeiros e que os valores creditados, pela semelhança e datas de crédito, presume-se que se trata de salários (sic). Alega que todos os valores são protegidos pelo artigo 833, IV e X do CPC. Ressalta que o STJ é enfático ao afirmar a impenhorabilidade do valor de até 40 salários mínimos, e não sobre o tipo de conta. Colaciona entendimentos jurisprudenciais que entende abonar sua tese. Discorre sobre dispositivos da Lei n. 8.429/92 (Lei de improbidade Administrativa). Brada ser o valor penhorado ínfimo em relação ao débito em questão, porém pode ser de extrema importância para a subsistência da Agravante. Portanto, independente da movimentação bancária ou natureza da conta, é possível observar a proteção do art. 833, inciso X, abrangendo a relatividade do exposto no artigo. Afirma presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, porque fica claro que a agravante não dispõe de outros recursos para própria subsistência além daqueles que foram bloqueados em sua conta, proveniente de seu salário, bloqueio este que foi mantido pela decisão impugnada. Destacam ainda que o perigo de dano é patente porque a restrição de determinado valor abala a vida financeira daquele a ponto de afetar o mínimo existencial, isto é, o mínimo que o executado agravante poderia dispor para sobreviver. Ao final, requer: a) Que, depois de distribuído o Agravo, seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; b) Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, confirmada a liminar a ser concedida, reformar a r. decisão agravada, a fim de desconstituir a penhora realizada nos autos, conforme art. 833, inc. IV e X, CPC e precedentes deste TJDFT e STJ; Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. 1. Da dispensa do preparo recursal A Defensoria Pública do DF, representante da agravante neste processo, no exercício institucional do encargo da Curadoria Especial, nos termos do art. 72, II e parágrafo único do CPC c/c o art. 4o, XVI e § 5o, da LC n. 80/1994, goza da isenção legal da obrigação de pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Não fruísse desse favor legal, a atuação seria indiscutivelmente inviabilizada. Por essa razão, reconheço gozar da isenção legal e estar, portanto, dispensada da comprovação do preparo recursal. 2. Da concessão de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao reconhecimento da impenhorabilidade da quantia encontrada em contas bancárias de sua titularidade. Analisando o feito em referência, o i. juízo deferiu a pesquisa de bens dos executados no SisbaJud em 15/12/2020 (Id 79846479). Efetivada a consulta em diversas contas bancárias vinculadas aos devedores, logrou-se êxito parcial conforme documento de Id 106827895 do processo de referência, restando efetivada a penhora (Id 106824786). Foi determinada a expedição de ofício à instituição financeira para informar qual a natureza da conta em que ocorreu o bloqueio via Sisbajud (Id 108789298), cuja resposta veio por meio do documento de Id 121827107 pp. 1-17). A executada impugnou a constrição judicial por meio da petição de Id 122016846 do processo de referência, que foi rejeitada pela decisão de Id 125256347 do processo de referência, objeto do presente recurso. Brevemente rememorados os fatos processuais, registro que não ignoro a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem abrandado o rigor exegético do art. 833, X, do CPC com base na interpretação conjunta com o § 2o do referido artigo 833 do CPC, para excluir, eventualmente, a penhora de quantia depositada em conta corrente e aplicada em fundos de investimento ou CDB, conquanto fique demonstrada que se trate de reserva de dinheiro destinada à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família. Todavia, referidos julgados são meramente persuasivos, mas não vinculantes, porque não se subsomem à previsão das situações descritas nos incisos I a V do artigo 927 do CPC. A impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, tem previsão no art. 833, X, do CPC. Incumbe ao executado, ora agravante, comprovar que é impenhorável o montante bloqueado pelo juízo a quo em sua conta bancária, consoante o art. 845, § 3o, I, do CPC. Na impugnação à penhora apresentada ao i. juízo a quo, a agravante alegou que das três contas existentes no Banco do Brasil em nome de LUDMILLA, duas são contas poupança. Em relação a conta corrente, percebe-se pela movimentação que se trata de pessoa com poucos recursos financeiros e que os valores creditados, pela semelhança e datas de crédito, presume-se que se tratam de (sic) salários (Id 122016846 do processo de referência). Com efeito, o art. 798 do CPC preceitua que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A penhora de dinheiro é atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo juízo a requerimento do exequente na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I[2] e 837[3], do CPC. A quantia bloqueada deve ser convertida em penhora para assegurar a satisfação parcial do crédito exigido. Trago à colação julgados da c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PENHORA DE VALOR. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE POUPANÇA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. PENHORA REGULAR. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. GASTOS ORDINÁRIOS. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RETENÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso que confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza de poupança da conta que teve quantia bloqueada, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. 3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no art. 833, IV, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Precedentes da lavra desta Corte local e do e. STJ. 4. Não é cabível a retenção de 30% do valor bloqueado em conta poupança que, embora tenha movimentação atípica, servindo, a bem da verdade, como conta corrente, é utilizada para movimentação de despesas essencialmente ordinárias. Assim, diante da natureza salarial, incide na regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Somente caberá a imposição de honorários recursais nas hipóteses em que houver fixação na instância originária. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1099153, 07021683520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO E POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I do CPC. 2. In casu, a parte executada não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é do tipo poupança, devendo ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1287014, 07242421520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020) (grifos nossos) A proteção contra a penhora prevista no art. 833, X, do CPC é restrita à quantia depositada em caderneta de poupança. Concretamente, como observado pelo juízo a quo (Id 125256347 do processo de referência): Após a pesquisa de valores Sisbajud ID 106827895, a instituição financeira forneceu as informações ID 121827107, que indicam que foram bloqueados R$ 213,11 em conta corrente, R$ 946,00 em conta corrente, R$ 4,93 em conta poupança e R$ 21,13 em conta poupança. A impenhorabilidade de verba salarial tem a finalidade de preservar a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Não há elementos no processo que demonstrem haver a penhora incidido sobre salário. O fato de não haver a executada sequer comparecido ao processo constitui robusto indicativo de que a penhora não incidiu sobre a remuneração da executada e que tampouco comprometeu sua dignidade ou subsistência. De outro lado, a impenhorabilidade de conta poupança visa preservar eventuais reservas financeiras que possam vir a ser essenciais em determinados momentos. As quantias bloqueadas em conta poupança são de pequena monta, de forma que não podem ser consideradas materialmente como reservas financeiras. – grifo nosso A regra assecuratória da impenhorabilidade não deve ser interpretada extensivamente, como a agravante pretende, porque a ampliação do alcance de sua disposição jamais foi intenção na produção da norma. A restrição positivada se refere ao direito do credor de obter a satisfação do crédito mediante ato expropriatório de bens do devedor praticado pelo juízo. Fosse intenção do Poder Legislativo estender o âmbito de incidência da norma, bastaria a enunciação, no inciso X do artigo 833 do CPC, à quantia aplicada em investimento financeiro até o limite de quarenta salários mínimos como bem impenhorável. Desnecessária seria a menção à modalidade de conta bancária ou espécie de aplicação financeira. O silêncio da norma positivada não pode ser ignorado ou desprezado pelo Judiciário, que não deve atuar como legislador positivo, mas tão somente como legislador negativo no legítimo exercício da jurisdição, para evitar indevida invasão na atividade legislativa típica, legitimamente atribuída ao Legislativo na repartição de poderes estabelecida pelo art. 2o da Constituição Federal. A extensão do conteúdo da norma para além do âmbito de sua projeção em flagrante inobservância de seus limites materiais implica ofensa ao princípio da legalidade, porque ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, nos termos do art. 5o, II, da CF. Com visto, parte da quantia encontrada em conta bancária da executada/agravante foi validamente bloqueada, esteja ou não investida em CDB ou outra modalidade de aplicação financeira diversa da poupança, porque não protegida pela regra da impenhorabilidade determinada pelo art. 833, X, do CPC. Sobreleva anotar acerca da eventual natureza dos valores depositados na conta corrente que não há qualquer elemento indicativo de que as importâncias se referem à verba de natureza salarial (Id 121827107, pp. 4-9, do processo de referência). A propósito, trago à colação o seguinte julgado recente deste c. Tribunal de Justiça adiante resumido na ementa transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CDB. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA. IMPERTINÊNCIA. MEDIDA CONSTRITIVA LEGÍTIMA. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é absolutamente impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A extensão dada ao dispositivo legal para abranger outros tipos de aplicação financeira, contudo, não é absoluta e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da hipótese concreta. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1317598, 07468154720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. APLICAÇÃO. CDB. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NORMA DE CUNHO RESTRITIVO. EXTENSÃO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo, todavia, constrição sobre a aplicação financeira (CDBs). 2. De acordo com o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia. 3. As normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégios são interpretadas restritivamente. 4. Assim, as aplicações em CDB não contam com a proteção da impenhorabilidade conferida aos valores encontrados em caderneta de poupança. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AI 0715320-48.2021.8.07.0000 – Relator Desembargador Sandoval Oliveira – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 18.08.2021) Logo, considerando os elementos de convicção carreados ao processo, tem-se que apenas os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos encontrados em conta poupança gozam da proteção da impenhorabilidade conforme o art. 833, X, do CPC. Quanto às demais importâncias penhoradas não há que se falar presunção de impenhorabilidade, sob o pretexto de que pela movimentação que se trata de pessoa com poucos recursos financeiros e que os valores creditados, pela semelhança e datas de crédito, presume-se que se tratam de (sic) salários, porquanto, em razão do não exercício, a contento, do ônus probatório, a presunção, em verdade, é de penhorabilidade da quantia. Concluo, nessa trilha, que o montante bloqueado em conta corrente da agravante/executada, ainda que aplicado em investimentos financeiros diversos da caderneta de poupança, por se tratar de bem pertencente à executada, é penhorável. Dessa maneira, apenas a penhora efetuada sobre valores depositados em conta poupança, inferior a 40 salários mínimos (Id 121827107 pp. 1-3, do processo de referência), deve ser desconstituída, notadamente quando demonstrado pelos extratos bancários juntados aos autos que não há constante movimentação, de maneira a desvirtuar a conta poupança (Id 121827107 pp. 10-17, do processo de referência). Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca da impossibilidade de penhora de valores comprovadamente depositados em conta poupança: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. ATIVOS RECOLHIDOS EM CONTA POUPANÇA. LIMITE ACOBERTADO. OBSERVÂNCIA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. INTANGIBILIDADE. ATIVOS. ENQUADRAMENTO NAS SALVAGUARDAS. IMPORTE ENCONTRADO EM CONTA POUPANÇA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PROTETIVO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INOCORRÊNCIA. (CPC/73, ART. 649, X; NCPC, ART. 833, X). PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETEÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. EFETIVAÇÃO. PERCENTUAL. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. AFETAÇÃO. INVIABILIADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 3. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando a executada de servidora pública que aufere rendimentos mensais, viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 4. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 5. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade, emergindo que, não aferida essa equação material, inviável a penhora de parte do auferido pelo executado como forma de ser preservada sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). 6. Comprovado pela parte executada que a conta na qual foram localizados os ativos penhorados se qualifica como conta poupança, o nela localizado somente pode ser penhorado no que trespassar o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme estipulado pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assegura intangibilidade absoluta ao recolhido em caderneta de poupança até aludido limite, não se afigurando apto a desnaturar a natureza da conta e ilidir a salvaguarda legal o fato de o poupador efetuar movimentações constantes nas reservas reunidas. 7. Coerente com a proteção dispensada às verbas de natureza salarial, o legislador processual salvaguarda, também, as reservas recolhidas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, não se afigurando plausível, mediante interpretação lógica e sistemática, que essa proteção seja afastada em se tratando de reserva encontrada em conta poupança na qual são realizadas movimentações constantes, pois, agregada à origem do localizado, encerra reserva que conseguira preservar o correntista visando acautelar-se, usufruindo da salvaguarda estabelecida (CPC, art. 833, X). 8. Agravo conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão 1375263, 07211985120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 11/10/2021) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENHORA DE VERBAS EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp. 1.582.475/MG). 4. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até a quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravado e de sua família, torna-se cabível a constrição de verbas de natureza alimentar. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1344176, 07076730220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021) – grifo nosso Por todos esses motivos, reconheço parcialmente a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que uma vez demonstrado ainda que parcialmente aquele, este se mostra presente. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações feitas, DEFIRO PARCIALMENTE a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar, em parte, a eficácia da decisão recorrida, no que tange à penhora dos valores encontrados na conta poupança de titularidade da agravada (Id 121827107, pp. 2-3, do processo de referência). Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [3] Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico.